Tribunal: TJSP
Processo: 1012985-57.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMENDAS PARLAMENTARES – REPASSE DE VERBAS À ASSOCIAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE – Entidade sem fins lucrativos que foi contemplada com verbas decorrentes de duas emendas parlamentares para sua manutenção e custeio – Municipalidade que recusou a integração dos recursos ao Fundo Municipal de Saúde para posteriormente repassá-los à autora –

Ementa:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMENDAS PARLAMENTARES – REPASSE DE VERBAS À ASSOCIAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE – Entidade sem fins lucrativos que foi contemplada com verbas decorrentes de duas emendas parlamentares para sua manutenção e custeio – Municipalidade que recusou a integração dos recursos ao Fundo Municipal de Saúde para posteriormente repassá-los à autora – Ofensa a direito líquido e certo caracterizada – Associação que é a destinatária dos recursos das emendas parlamentares, não cabendo ao Município impor obstáculos ao seu recebimento ou retê-los – Disposições da Portaria GM/MS no 1.263/21, publicada depois da indicação das emendas, que não se aplicam à impetrante – Liberação dos recursos pelo Município que não depende da formalização de convênio ou contrato com a entidade – Autora que, embora deva prestar contas pela utilização de verbas públicas aos órgãos de fiscalização, tem a faculdade de decidir como serão empregadas – Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.